Tribunal: TJMT
Processo: 1019974-86.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019974-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO), FRANCISCO BARBOSA DA SILVA - CPF: 564.383.039-68 (AGRAVANTE), NACIONAL SOLAR LTDA - CNPJ: 32.371.146/0001-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSTALAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela de urgência em ação envolvendo instalação de sistema de energia fotovoltaica. O Agravante sustenta prejuízos decorrentes da não prestação do serviço contratado, exigindo a antecipação dos efeitos da tutela com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Os elementos probatórios apresentados pelo Agravante são insuficientes para demonstrar, neste momento processual, a probabilidade de direito, especialmente no que tange à comprovação da irregularidade na prestação do serviço pelo Agravado.

A necessidade de maior dilatação probatória, com a manifestação da parte contrária e a realização de instrução processual, impede a antecipação dos efeitos da tutela, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de comprovação de urgência no pleito é reforçada pelo fato de que a ação originária foi ajuizada aproximadamente um ano após a data prevista para a conclusão do serviço, fragilizando o fundamento do perigo de dano iminente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A necessidade de dilatação probatória inviabiliza a concessão da tutela de urgência quando os elementos constantes dos automóveis não são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FRANCISCO BARBOSA DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais de n. 1000632-52.2024.8.11.0077, indeferiu a liminar pleiteada pelo Recorrente em face de
NACIONAL SOLAR LTDA.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pelo Autor/Agravante que buscava compelir a Agravada a instalar e colocar em pleno funcionamento a usina/gerador de energia fotovoltaico, nos termos contratados.

O Agravante afirma que firmou contrato de junto à Agravada para aquisição de materiais, regularização perante a Concessionária de Energia Elétrica e instalação de um gerador de energia fotovoltaico com potência de 11,76 kwp, em imóvel residencial, na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, pelo valor de R$ 42.218,77 (quarenta e dois mil, duzentos e dezoito reais e setenta e sete centavos), o qual teria sido adimplido em 06/02/2023.

Aduz que para realizar a contratação, o Agravante realizou empréstimo, tendo sido liberado o valor supracitado, ficando alienado fiduciariamente em forma de garantia o inversor e os painéis.

Aponta que o prazo para conclusão da obra era de 120 (cento e vinte) dias, que daria em 05/06/2023, de maneira que desde essa data a Recorrida tem ficado inerte com sua obrigação, tanto que se encontra com diversos processos judiciais, o que demonstra que só cumprirá o contrato por meio de ordem judicial.

Argumenta que já tentou resolver a questão na via administrativa por meio do PROCON, contudo a Agravada não realizou o serviço.

Requer, assim, a concessão de efeito ativo para o deferimento de liminar requerida na origem. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela de forma definitiva.

A liminar foi indeferida (id. 229213159).

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, o presente recurso envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Do conjunto probatório acostado aos autos, verifico que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada, ao menos neste momento processual.

Por mais que a parte Autora/Agravante sustente que está suportando prejuízos em função da não prestação do serviço pelo Agravado a questão posta necessita de maior dilação probatória, com a manifestação da parte contrária, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Logo, há de se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque na ação originária não houve a angularização processual.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – INSTALAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (SOLAR) – COMPENSAÇÃO NÃO REALIZADA DEVIDAMENTE –
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA EVIDENCIAR REFERIDA IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO DA URGÊNCIA – PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO IDENTIFICADOS
– RECURSO NÃO PROVIDO. A concessão de tutela de urgência exige comprovação da probabilidade do direito reclamado e da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja deferida. (TJ-MT 10202676120218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INSTALAÇÃO DE PLACAS SOLARES – INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – GARANTIA DO JUÍZO – ORDEM DE DEPÓSITO PARA A FABRICANTE E PARA A PRESTADORA DE SERVIÇOS - IMPOSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE INDEMONSTRADA –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos do perigo de dano e da probabilidade do direito, os quais, à toda evidência,
não se mostram suficientemente claros na lide, sobretudo acerca da responsabilidade da empresa recorrente pela inexecução dos serviços a serem realizados por terceiros.
(TJ-MT - AI: 10129547820238110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE APLICABILIDADE DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REFORMA NECESSÁRIA. AGRAVANTE COMERCIANTE DA ÁREA DE RESTAURANTES E AGRAVADO FORNECEDOR DE PLACAS SOLARES PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. VULNERABILIDADE TÉCNICA RECONHECIDA. SOLICITAÇÃO DE INSTALAÇÃO DOS PRODUTOS EM TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0038524-16.2021.8.16.0000 - Prudentópolis - Rel.: DESEMBARGADORA ASTRID MARANHÃO DE CARVALHO RUTHES - J. 06.12.2021). (TJ-PR - AI: 00385241620218160000 Prudentópolis 0038524-16.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 06/12/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2021).

Ademais, registra-se que o próprio Agravante narra que o a Recorrida deveria ter concluído o serviço em 05/06/2023, e somente após aproximadamente um ano é que ingressou com a demanda na origem, o que fragiliza a alegada urgência na concessão da medida liminar nesse momento
.

Assim, sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte Agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde a angularização processual, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de maneira que, impõe-se o desprovimento do presente recurso.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025